Tribunal: TJDFT
Processo: 0712937-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ARBITRAMENTO HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §1o DO CPC. ACOLHIDO.
Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para limitar a condenação ao período de 01/1996 a 28/04/1997.
II. Questão em discussão
2. Fixação de honorários de sucumbência baseada no proveito econômico obtido no julgamento do agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis diante da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade, bem assim para sanar eventual erro material no julgado, não se prestando, porém, ao reexame da matéria solucionada.
4. O acórdão julgou parcialmente procedente o pedido para limitar a condenação devida pelo Distrito Federal ao período de 01/1996 a 28/04/1997.
5. Por esses motivos, razão assiste ao embargante, sendo o caso, portanto, de integrar o julgado para o fim de fixação dos honorários recursais.
6. Diante do considerável proveito econômico obtido pela redução do período devido, é cabível a fixação de honorários em desfavor do agravado/exequente, no percentual de 10% sobre o excesso executado, nos termos do art. 85, §1o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7.Embargos de declaração acolhidos.
__________________________
Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 85, 1.022.